Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706750-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: AUREA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA DECISÃO 1. A ré agrava (id 44074762) do capítulo da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (id 44074771) que deferiu tutela de urgência para suspender o contrato de compra e venda de energia elétrica firmado com a autora, sob pena de fixação de multa. Sustenta que não incorreu em inadimplemento – imputável somente à agravada –, pois emitiu, tempestivamente, a nota fiscal afeta ao consumo de agosto/22, a qual não foi paga pela recorrida por causa de pendências dela perante o Fisco distrital. Afirma que não adotou nenhuma medida contra a agravada – judicial ou extrajudicial – para cobrar os valores atrasados, sobretudo porque firmaram aditivo contratual a fim de postergar o adimplemento de tais quantias e demais encargos, tendo havido, inclusive, redução do preço da energia inicialmente contratado. Assevera que a agravada atua em ofensa à boa-fé objetiva (CCB 186 e 422), porquanto aciona o Judiciário a solver suposto inadimplemento contratual, quando constata que se aproxima a época de vencimento de faturas atrasadas e quando ocorre variação do preço da energia elétrica, estratégias já rechaçadas pelo TJDFT (AGI 0704867-23.2023.8.07.0000). Pede a suspensão da tutela de urgência concedida pelo Juízo a quo e o levantamento dos valores depositados pela agravada. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...) os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que os e-mails de ID 144674196 ao ID 144674225 comprovam uma busca incessante da autora para pagar à ré o valor mensal do contrato firmado entre às partes. A ré, entretanto, apenas enviou a nota fiscal no dia 09/09/2022, o que aparentemente violou o disposto nas Cláusulas 6a e 11a do contrato de ID 144673193 e essa violação justificaria a rescisão do contrato pela parte autora e a suposta inexigibilidade da nota fiscal (DANFE) no 3284, no valor de R$ 882.288,00. Além disso, a autora já procedeu ao depósito da referida quantia cobrada no ID 144773756, o que evidencia a sua boa-fé. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, a não suspensão da cobrança efetuada pode gerar a inscrição indevida da autora no cadastro de inadimplentes, o que prejudicaria a sua atividade empresarial. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo” ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá pleitear a cobrança do valor devido, o qual, inclusive, já se encontra depositado. (...). “ Vê-se, pois, que a recorrente, em princípio, deixou de enviar à recorrida a nota fiscal relativa ao consumo de agosto/22, que deveria ser encaminhada até o quarto dia útil do mês subsequente, nos termos do contrato (id 144673193, autos principais). Além disso, o montante supostamente devido pela agravada já foi depositado e poderá ser ulteriormente levantado pela recorrente. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 29/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator